Tribunal: TCU
Processo: 020.303/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na condução de contrato cujo objeto são as obras de implantação do plano rodoviário de Juiz de Fora (adequação da capacidade de tráfego).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, dando conta de possíveis irregularidades ocorridas na condução de licitação para a execução de obras pública, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fulcro nos arts. 187 e 250, inciso II, do Regimento Interno do TCU, determinar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) que, no prazo de até sessenta dias, apresente levantamento de quantitativos e preços unitários propriamente avaliados da versão atualizada do projeto executivo do Contrato 802/2014, decorrente do Edital - Contratação Integrada RDC-CI 363/2014, incluindo revisões de projeto em fase de obras.